Tribunal: TJES
Processo: 5002788-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002788-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002788-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto
em razão da
decisão
id nº 1292228
, páginas
3/4
e 10/25
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela pessoa jurídica ora recorrente,
na qual pleiteada a extinção da ação de execução fiscal
.

Reiterou
-se, em suma, a
linha argumentativa submetida à apreciação do juízo de origem:
“
o
Estado do Espírito Santo deveria ter limitado a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito tributário à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos”
e “não poderia ser aceita a aplicação de multa em percentual que se mostra de insuportável carga ao contribuinte, pois a atinge o exorbitante percentual de 40% (quarenta por cento) do montante supostamente devido”
.

Pela decisão id nº
1300282
foi indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo, dec
isão
essa
vergastada por agravo interno (id nº
1506496
).

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso (id nº
1696946
)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002788-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto
em razão da
decisão
id nº 1292228
, páginas
3/4
e 10/25
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela pessoa jurídica ora recorrente,
na qual pleiteada a extinção da ação de execução fiscal
.

Reiterou
-se, em suma, a
linha argumentativa submetida à apreciação do juízo de origem:
“
o
Estado do Espírito Santo deveria ter limitado a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito tributário à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos”
e “não poderia ser aceita a aplicação de multa em percentual que se mostra de insuportável carga ao contribuinte, pois a atinge o exorbitante percentual de 40% (quarenta por cento) do montante supostamente devido”
.

P
ois bem. E
m meu sentir, não prospera a irresignação
.

Destaco, inicialmente, voltar-se o debate à regularidade das cobranças tributárias efetuadas pelo Estado do Espírito Santo pertinentes a
ICMS
e encartadas nas
CDA
s
nº 02686/2018, 02694/2018, 02699/2018 e 02700/2018.

I
mpõe-se,
de logo,
ressaltar que, apesar de haver sido reconhecida a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, destinado à análise do alcance do artigo 150, inciso IV, da CF/88, certo é que não houve determinação de sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias; razão pela qual, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, deverá o feito permanecer com sua tramitação normal.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMERISTA. QUESTÃO PROCESSUAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A repercussão geral reconhecida pelo STF no Agravo de Instrumento n. 762184/RJ, nos termos do art. 1.035 do CPC, não enseja o sobrestamento automático dos recursos que tramitam nos Tribunais de Justiça. Acolher o pedido de suspensão do feito sem que haja determinação da Suprema Corte vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo, o que não deve ser admitido. Questão processual rejeitada.
(...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 38090011271, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

Cinge-se a
quaestio
em averiguar se a multa aplicada pelo Fisco possui, ou não, carácter confiscatório.

Consoante o entendimento assente na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a
aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
”(
STF
; RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177), posicionamento, ademais, perfilhado pelo legislador estadual no artigo 74, da Lei Estadual nº 7.000/01, e, sabidamente, utilizado como justificativa à aplicação de multas em percentuais mais rigorosos,
in litteris
:

“
Artigo 74.
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.”

Saliente-se, entretanto, que acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária.

Fixadas tais premissas, adoto a compreensão segundo a qual o caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento, bem é dever, amparado na jurisprudência recente da Excelsa Corte,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
; ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que
a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.
”(
STF
; AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e Justiça,
in litteris
:

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ARTIGO 6º, § 2º, DA LEI 4.452⁄97. PRONUNCIAMENTO DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NESTE FEITO. VINCULAÇÃO AO QUE DECIDIDO PELO ÓRGÃO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DA MULTA FISCAL NO PERCENTUAL DE ATÉ 100% (CEM POR CENTO). RESTITUIÇÃO APENAS DO EXCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
Pronunciando-se acerca da constitucionalidade, ou não, do artigo 6º, § 2º, da Lei Municipal nº 4.452⁄97, do Município de Vitória, relativamente à fixação de multa fiscal no índice de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do tributo cobrado, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a 'inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária punitiva em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido' (Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 24110363116, Relator Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28⁄05⁄2015, Data da Publicação no Diário: 15⁄06⁄2015).
II.
Os Órgãos Fracionários do Tribunal estão vinculados ao posicionamento firmado pelo Plenário em sede de Incidente de Inconstitucionalidade.
III. Revela-se hígida a multa fiscal no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.

IV.
Os valores pagos em excesso, isto é, aqueles relacionados à fração inconstitucional da multa fiscal, que, na hipótese, refere-se tão somente ao que ultrapassou o percentual de 100% (cem por cento), deverão ser ressarcidos, tudo a ser devidamente apurado em sede de Liquidação de Sentença.
V.
Recurso parcialmente provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 24110363116, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

“
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO II DO ARTIGO 6º DA LEI N. 4.452⁄1997, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO (ARTIGO 150, IV, DA CR⁄88). OFENSA AO RECONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA VIA DO CONTROLE DIFUSO.
I-
O percentual da multa tem íntima relação com a sua natureza, motivo pelo qual não é razoável adotar o mesmo parâmetro numérico para as multas moratórias e punitivas, pois enquanto a finalidade das primeiras é pedagógica (sobretudo para evitar o atraso no pagamento da exação), o desiderato das segundas é manifestamente sancionatório, ou seja, corporificam verdadeiras reprimendas para afastar e rechaçar a sonegação, aplicando-se às situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente.
II–
No caso específico das infrações qualificadas – usualmente empregadas para respaldar as multas punitivas –, conquanto seja justificável a existência de um percentual mais elevado, isso certamente não autoriza o legislador a agir de forma imoderada, pois são inadmissíveis as multas excessivamente onerosas, insuportáveis e irrazoáveis, sobretudo quando seus respectivos percentuais afetarem visivelmente o núcleo essencial dos direitos à propriedade, livre iniciativa e livre exercício profissional.
III- Revela-se confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, pois embora exista certa dificuldade para se fixar o que se entende como penalidade abusiva, as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal. IV-
Declaração incidental da inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária punitiva em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, devendo ser refeitos os cálculos com a exclusão da penalidade excedente.”(
TJES
, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 24110363116, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - MULTA TRIBUTÁRIA - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - ART. 150, INCISO IV DA CF - PERCENTUAL DE 100% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO - EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA. (...)
3 -
A vedação do confisco estabelecida no art. 150, inciso IV da CF, em matéria tributária, tem como fundamento a ideia de que o Estado não pode tributar de forma abusiva. Assim, para que a norma tributária não seja confiscatória, deve guardar adequação com a capacidade contributiva, observando sempre os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4 -
Apesar da multa não ser considerada um tributo, de acordo com art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), e sim uma sanção exigível pelo descumprimento de uma obrigação tributária, doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de que a ela também se aplica o princípio da vedação ao confisco. Precedentes do STF.
5 -
A multa aplicada pelo Município de Serra correspondente a 100% do imposto devido, no caso em testilha, não fere o princípio constitucional do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento firmado pelo STF no sentido que possuirão caráter confiscatório as multas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, não sendo esta a hipótese dos autos.

6 -
Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48110272399, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2015, Data da Publicação no Diário: 06/07/2015)

O caso, como bem destacou o julgador primevo, está jungido à disposição encartada no artigo 75-A, §1º, I, b da
Lei
Estadual
nº 7.000/2001,
o qual prevê a incidência de multa de
40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado,
não alcançado, portanto, o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório.

M
elhor sorte não assiste ao recorrente ao impugnar a
cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês
lastreada
no
a
rt
igo
96 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Necessário destacar, seguindo orientação já lançada perante esta Corte de Justiça (
Agravo de Instrumento
nº
024199006800,
publicado em
20/02/2020
), ser dado aos
Estados membros estabelecer livremente os índices aplicáveis aos créditos fiscais estaduais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União.

A isso atentou-se o legislador estadual, pois o preceptivo antes mencionado

incorporou ao ordenamento jurídico do Espírito Santo
a
mesma
porcentagem prevista no
a
rt
igo
161, §1º, do Código Tributário Nacional,
inexistindo razão jurídica para afastá-la (nesse sentido: TJES,
Apelação Cível nº 024120069281, publicado em 12/07/2021
).

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.
Prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do
tributo
devido
.

2.
O caso, como bem destacou o julgador primevo, está jungido à disposição encartada no artigo 75-A, §1º, I, b da
Lei
Estadual
nº 7.000/2001,
o qual prevê a incidência de multa de
40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado,
não alcançado, portanto, o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório.

3.
É
dado aos
Estados membros estabelecer livremente os índices aplicáveis aos créditos fiscais estaduais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União.
A isso atentou-se o legislador estadual, pois o a
rt
igo
96 da Lei Estadual nº 7.000/2001
incorporou ao ordenamento jurídico do Espírito Santo
a
mesma
porcentagem prevista no
a
rt
igo
161, §1º, do Código Tributário Nacional
(
1% - um por cento),
inexistindo razão jurídica para afastá-la.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.
Prejudicada a análise do agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno nestes autos interposto, nos termos do voto do Relator.